Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (9.844/2019, 9.846/2019 E 9.847/2019). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
I - O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos.
II - A declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10 do STF.
III - Se a arma e munições que portava o agravado, segundo a regulamentação vigente, passaram a ser classificadas como de uso permitido, sua conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.286/2003, motivo pelo qual deve ser mantida a desclassificação realizada pelo Juízo da Execução, competente para aplicar norma mais benéfica retroativamente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.